Tribunal: STF
Processo: MS 21060
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-19
Data de publicação: 1991-06-19

Ementa:
-  Tribunal  Regional  Eleitoral.  Juizes   da   classe   de
Advogados. Artigos 120, par-1.,  inciso  III,  e  94,  par-único,  da
Constituição.
         Compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça  do  Estado  a
indicação  de  advogados,  para  composição  de   Tribunal   Regional
Eleitoral,  nos  termos  do  art.  120,  par-1.,   inciso   III,   da
Constituição, sem a participação, portanto, do órgão de representação
da respectiva classe, a que se refere o paragrafo único do  art.  94,
quando  trata  da  composição  do  quinto  nos  Tribunais   Regionais
Federais, dos Estados, do Distrito Federal e Territorios.
         Mandado de segurança indeferido.